Tribunal: TJMT
Processo: 1013552-77.2024.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013552-77.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELA CANDIDA MACIEL BARBOSA - CPF: 578.721.041-72 (APELADO), ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), ANDERSON MACIEL BARBOSA - CPF: 777.139.401-97 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), ANDERSON MACIEL BARBOSA - CPF: 777.139.401-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DA DEVEDORA. PURGA DA MORA. POSTERIOR QUITAÇÃO SECURITÁRIA DO CONTRATO. RECEBIMENTO DÚPLICE DO CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, vinculada a seguro prestamista. A sentença extinguiu a ação principal em razão da purga da mora e julgou procedente a reconvenção para declarar quitado o contrato, determinar a restituição dos valores depositados judicialmente, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a baixa do gravame do veículo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a posterior quitação do contrato mediante indenização securitária descaracteriza a legitimidade da cobrança anteriormente exigida do espólio por meio da purga da mora; (ii) se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da negativa ou demora na regulação do seguro prestamista; e (iii) se a apreensão do bem e a exigência de pagamento integral da dívida configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A contratação de seguro prestamista vinculado ao financiamento tinha por finalidade assegurar a quitação do saldo devedor em caso de falecimento da segurada, circunstância efetivamente ocorrida e posteriormente reconhecida mediante pagamento da indenização securitária.

O recebimento, pela instituição financeira, dos valores oriundos da purga da mora e, posteriormente, da indenização securitária destinada à quitação do mesmo contrato caracteriza recebimento em duplicidade e enriquecimento sem causa, impondo a restituição integral dos valores indevidamente percebidos.

A purga da mora realizada pelo espólio não impede o reconhecimento posterior da inexigibilidade do débito, diante da superveniência de fato extintivo da obrigação consistente no pagamento securitário, incidindo a teoria do pagamento indevido superveniente.

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelos danos relacionados ao seguro prestamista comercializado em conjunto com o contrato bancário, à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária prevista no CDC, sobretudo quando atua como estipulante e intermediária da contratação securitária.

A manutenção da cobrança, a apreensão do veículo e a exigência de pagamento integral da dívida, mesmo diante da existência de cobertura securitária apta à quitação do contrato, configuram falha na prestação do serviço e extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando reparação por danos morais.

O valor fixado a título de indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O posterior pagamento de indenização securitária vinculada a seguro prestamista descaracteriza a exigibilidade da dívida anteriormente adimplida mediante purga da mora, impondo a restituição dos valores recebidos em duplicidade pela instituição financeira. 2. A instituição financeira que comercializa seguro prestamista vinculado ao contrato bancário responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço securitário. 3. A apreensão de bem e a exigência de pagamento integral da dívida, apesar da existência de cobertura securitária apta à quitação do contrato, configuram dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Itau Unibanco Holding S.A.
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de
Espólio de Angela Candida Maciel Barbosa, ante a purgação da mora,

julgou

extinto o feito com base no art. 487, III, "a", do Código de Processo Civil, condenando o banco ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, porquanto não observou o óbito da devedora e a existência de pedido pendente de regulação do sinistro antes do ajuizamento.

Ainda, acolheu o pedido reconvencional, julgando procedente para declarar a quitação do contrato em razão do pagamento da indenização do seguro prestamista, bem como na restituição do valor integral depositado em juízo a título de purga da mora (R$ 44.713,66 - quarenta e quatro mil setecentos e treze reais e sessenta e seis centavos - ID 178116653), devidamente corrigido pelo INPC a partir da data do levantamento do alvará pelo banco (ID 180753881) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação da reconvenção. Além disso, arbitrou o pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, determinando a baixa do gravame, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias, condenando-o, também, ao pagamento das custas da reconvenção e honorários advocatícios em favor do patrono do Réu/Reconvinte, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (restituição + danos morais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Irresignada, a instituição financeira, sustenta, em síntese, que não tinha ciência do óbito da devedora, inexistindo comunicação entre a seguradora e o banco, o que afastaria a ilicitude de sua conduta e caracterizaria exercício regular de direito. Aduz que houve purga da mora pelo espólio, o que implicaria reconhecimento do débito e legitimaria o ajuizamento da ação.

Argumenta que o pedido de indenização securitária ainda se encontra em análise, razão pela qual não haveria quitação do contrato, nem fundamento para restituição de valores ou condenação por danos morais. Defende, ainda, a ilegitimidade da instituição financeira para responder por obrigações relacionadas ao seguro, por se tratar de pessoa jurídica distinta da seguradora.

No que se refere aos danos morais, sustenta a ausência de comprovação de prejuízo, inexistência de má-fé e necessidade de exclusão ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório. Impugna, também, o prazo fixado para baixa do gravame, reputando-o exíguo, bem como a imposição e o valor da multa diária (astreintes), pugnando por sua exclusão ou redução, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, requer a reforma da sentença quanto à condenação em custas e honorários advocatícios, com a inversão do ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, sua redução.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos (id. 356461947).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou a demanda sustentando a inadimplência do Contrato de Financiamento n.o 23223049, garantido por alienação fiduciária, relativo ao veículo Fiat Strada Freedom, placa RRT5F26, postulando a concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem. A liminar foi deferida e posteriormente cumprida.

Regularmente citado, o espólio requerido apresentou contestação com reconvenção, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva e nulidade da notificação extrajudicial. No mérito, sustentou a inexistência de mora, ao argumento de que o contrato estava vinculado a seguro prestamista com cobertura para quitação do saldo devedor em caso de morte da segurada, evento já ocorrido e comunicado administrativamente. Alegou, ainda, que a instituição financeira tinha ciência do óbito e, mesmo assim, promoveu a ação de busca e apreensão. Em sede reconvencional, requereu a declaração de quitação do contrato, restituição dos valores pagos a título de purga da mora, indenização por danos morais e baixa do gravame do veículo.

A parte autora apresentou impugnação à contestação e contestação à reconvenção, defendendo a regularidade da constituição em mora e sustentando que o seguro prestamista não havia sido regularmente acionado em razão da ausência de documentação necessária à regulação do sinistro.

No curso da demanda, o espólio efetuou o depósito judicial integral da dívida para fins de purga da mora, obtendo a restituição do veículo, tendo a instituição financeira levantado os valores depositados mediante alvará judicial. Posteriormente, a parte ré juntou documentos demonstrando o pagamento da indenização securitária vinculada ao seguro prestamista, alegando a ocorrência de enriquecimento ilícito em razão do recebimento dúplice do crédito pela instituição financeira.

Sobreveio sentença que, na ação principal, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação mediante purga da mora, confirmando a liminar apenas para validar a restituição do bem já efetivada. Pelo princípio da causalidade, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na reconvenção, o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados pelo espólio para declarar quitado o contrato em razão do pagamento da indenização do seguro prestamista; condenar a instituição financeira à restituição do valor depositado em juízo a título de purga da mora, no montante de R$ 44.713,66, acrescido de correção monetária e juros; condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; bem como determinar a baixa definitiva do gravame do veículo, sob pena de multa diária.

Não concordando com a r. sentença, recorre o banco.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da correção da sentença que, ao reconhecer a ocorrência de pagamento dúplice da obrigação, julgou procedentes os pedidos reconvencionais, determinando a restituição dos valores pagos pelo espólio, bem como condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e demais consectários.

De início, cumpre destacar que não há controvérsia relevante quanto aos fatos essenciais, os quais se encontram suficientemente comprovados nos autos. Conforme documentado, restou demonstrado que: (i) houve a apreensão do bem em razão de alegado inadimplemento; (ii) o espólio procedeu à purga da mora mediante depósito integral do débito; e (iii) posteriormente, sobreveio o pagamento da indenização securitária decorrente de seguro prestamista vinculado ao contrato.

In casu, o Espólio apelado demonstrou que a de cujus firmou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, vinculado a seguro prestamista destinado à quitação do saldo devedor em caso de morte da segurada. A falha na prestação do serviço materializou-se no momento em que, mesmo após a ocorrência do sinistro e a ciência do óbito pela instituição financeira, foi ajuizada ação de busca e apreensão, culminando na apreensão do veículo e na exigência de pagamento integral da dívida pelo espólio para fins de purga da mora.

Conforme documentado nos autos, após o depósito judicial realizado pelo Espólio apelado e o consequente levantamento dos valores pela instituição financeira, sobreveio o pagamento da indenização securitária decorrente do seguro prestamista, destinada precisamente à quitação do mesmo contrato.

Restou, assim, inequivocamente configurado o recebimento em duplicidade pela instituição financeira, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico, por caracterizar enriquecimento sem causa.

Por outro lado, não se verifica nos autos qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira apelante não logrou êxito demonstrar inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva da parte adversa. Ao contrário, os elementos probatórios evidenciam que o Espólio buscou solucionar administrativamente a questão relacionada ao seguro prestamista, sem obter solução eficaz, sendo compelido a suportar constrição patrimonial indevida e desembolso expressivo para reaver o bem apreendido.

Considerando os fatos apresentados e a prova documental produzida, pode-se concluir que a manutenção da cobrança e o recebimento concomitante dos valores oriundos da purga da mora e da indenização securitária caracterizam manifesta falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilização da instituição financeira apelante, inclusive quanto ao dever de restituição dos valores indevidamente recebidos e à reparação pelos danos morais suportados pelo Espólio apelado.

Além disso não há falar em ilegitimidade passiva, porquanto
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, sob a ótica da Teoria da Aparência e do Código de Defesa do Consumidor, reconhece a responsabilidade solidária da instituição financeira que comercializa seguros vinculados a seus produtos bancários.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE . SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA No 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA . SÚMULA No 7/STJ. 1. "
É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado
. Precedentes do STJ" (REsp 592 .510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. "
Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor
" (REsp 1 .300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012). [...]”.
(STJ, AgRg no REsp: 1040622 RS 2008/0058736-2, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.11.2013 - grifei).

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. EXCLUSÃO DO GRUPO SEGURADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO SEGURADO ANTERIOR AO ÓBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO [...] 3.
O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que atuou como estipulante do contrato de seguro e intermediário financeiro, havendo elementos que justificam a aplicação da teoria da aparência.
[...]”.
(RAC 1017171-46.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 11.02.2025 - grifei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE RECONHECIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: "1.
A instituição financeira que atua como estipulante em contrato de seguro de vida em grupo possui legitimidade passiva para responder a ação que pretende o recebimento de indenização securitária, quando configurada a teoria da aparência, em especial quando o nome e o logotipo do banco estão presentes na documentação do seguro e o nome do seguro inclui o nome do banco
[...]”.
(RAC 0000440-88.2015.8.11.0098, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.12.2024 - grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DA APARÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA [...]
A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. Aplica-se a teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
[...]”.

(RAC 0000766-89.2015.8.11.0052, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, j. 23.11.2022 - grifei)

Considerando que o Banco do Brasil e a Brasilseg integram o mesmo conglomerado econômico e que a venda do seguro prestamista é condição intrínseca à concessão do crédito rural, o estipulante detém legitimidade passiva para responder pela quitação das apólices e por eventuais danos decorrentes da má prestação do serviço. O consumidor, ao contratar em balcão bancário, enxerga a instituição como garantidora do negócio, o que atrai a aplicação do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto a responsabilidade solidária da instituição financeira deve ser mantida.

Desse modo, mantida a responsabilidade solidária entre as apelantes, passo a existência de falha na prestação do serviço capaz de ensejar a responsabilidade civil objetiva das rés, bem como de dano moral indenizável.

No caso concreto, o Espólio apelado demonstrou que o
de cujus
contratou seguros prestamistas vinculados a Cédulas Rurais Pignoratícias, os quais possuíam a finalidade precípua de garantir a quitação das obrigações financeiras em caso de morte do titular. A falha na prestação do serviço materializou-se no momento em que, ocorrido o sinistro e devidamente comunicado, as rés não providenciaram a regularização do sinistro nem a imediata quitação dos débitos, mantendo o Espólio sob o ônus de encargos financeiros que deveriam ter sido estancados pelo acionamento da garantia securitária.

Por outro lado, não se verifica nos autos qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. As apelantes não lograram êxito em comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Pelo contrário, as provas documentais carreadas indicam que a inventariante buscou a solução administrativa sem obter o respaldo necessário, sendo compelida a ingressar em juízo para obter informações básicas sobre as apólices e a respectiva quitação dos débitos rurais.

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que a resistência injustificada em proceder à liquidação do sinistro e a manutenção indevida de cobranças sobre débitos que deveriam estar acobertados pelo seguro prestamista caracterizam falha na prestação do serviço, aptas a ensejar a responsabilização das requeridas.

Ademais, a alegação de que a purga da mora implicaria reconhecimento do débito não altera a conclusão. Com efeito, a purga da mora produziu efeitos no momento processual em que foi realizada, possibilitando a restituição do bem. Contudo, sobrevindo fato extintivo superveniente, consistente no pagamento da indenização securitária, opera-se a descaracterização da causa do pagamento realizado pelo espólio, convertendo-o em indevido.

Nesse sentido, aplica-se a teoria do pagamento indevido superveniente, segundo a qual a ausência de causa jurídica pode emergir posteriormente ao ato de pagamento, impondo a restituição.

No tocante ao dano moral, igualmente não merece acolhida a insurgência recursal.

Ora, a apreensão do veículo, em contexto no qual havia cobertura securitária para quitação da dívida, aliada à exigência de pagamento integral pelo espólio e à posterior constatação de recebimento dúplice pela instituição financeira, extrapola o mero dissabor cotidiano.

A situação revela falha na prestação do serviço, com violação à dignidade do consumidor e de seus sucessores, impondo constrangimento indevido e dispêndio financeiro significativo para reaver bem que, em última análise, já se encontrava garantido por seguro.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, fixado na sentença cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, que adotou procedimento administrativo ilegal, gerando débito indevido em seu nome, além da cobrança incorreta realizada.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC,
em ambas as demandas
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026